Tribunal: CARF
Processo: 15586.720406/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/01/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REQUERIDA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SUSPENSÃO E COMPETÊNCIA PARA CADASTRAMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria interposição do recurso voluntário por força do inciso III do art. 151 do CTN e o cadastramento da suspensão e o requerimento de sua adequada anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do domicílio fiscal do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em preliminar de recurso voluntário ou em caráter liminar, assim como também não competia ao colegiado de primeira instância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. SIGILO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PRÓPRIO DO CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO SUMULAR VINCULANTE. SÚMULA CARF No 110.
No âmbito do processo administrativo fiscal não há que se falar em intimação do resultado do julgamento ao advogado do contribuinte, uma vez que a lide tributária administrativa segue as premissas do sigilo fiscal. É entendimento sumulado ser incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Intelecção da vinculante Súmula CARF no 110.
PERÍCIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
A realização de perícia, por meio de diligência, além do cumprimento dos requisitos legais pertinentes (Decreto no 70.235/1972), exige a demonstração da efetiva existência de questão que demande conhecimentos específicos para dirimi-la.
Sendo a questão solucionada por prova pré-constituída ou sendo a matéria exclusivamente de direito, a perícia se apresenta desnecessária, indeferindo-se a sua produção.
A perícia não deve servir para substituir ou complementar o ônus probatório da parte, inclusive, nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a origem e a liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas, as quais estavam confessados na GFIP.
É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório vindicado.
MULTA DE MORA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA EM GFIP. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de mora, limitada em 20%, decorrente do lançamento de ofício nos casos de valores compensados indevidamente em GFIP, a teor do art. 89, §9o, da Lei no 8.212, incluído pela Lei no 11.941, combinado com o art. 35 da Lei no 8.212, com redação da Lei no 11.941, e art. 61, caput e §2o, da Lei no 9.430.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
A inserção em GFIP de direito creditório autodeclarado como crédito líquido e certo, sem que guarde qualquer lógica justificável, tratando-se de crédito completamente inexistente e não razoável, inescusável, caracteriza a falsidade da declaração GFIP e, consequentemente, a incorrência na imputação da multa isolada do §10 do art. 89 da Lei no 8.212.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720406/2015-31
ACÓRDÃO
2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/01/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRETENSÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REQUERIDA EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SUSPENSÃO E COMPETÊNCIA
PARA CADASTRAMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria
interposição do recurso voluntário por força do inciso III do art. 151 do CTN
e o cadastramento da suspensão e o requerimento de sua adequada
anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do domicílio fiscal
do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em
preliminar de recurso voluntário ou em caráter liminar, assim como
também não competia ao colegiado de primeira instância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL
DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. SIGILO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL
DO PRÓPRIO DO CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO SUMULAR VINCULANTE.
SÚMULA CARF No 110.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
2
No âmbito do processo administrativo fiscal não há que se falar em
intimação do resultado do julgamento ao advogado do contribuinte, uma
vez que a lide tributária administrativa segue as premissas do sigilo fiscal. É
entendimento sumulado ser incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. Intelecção da vinculante Súmula CARF no 110.
PERÍCIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
A realização de perícia, por meio de diligência, além do cumprimento dos
requisitos legais pertinentes (Decreto no 70.235/1972), exige a
demonstração da efetiva existência de questão que demande
conhecimentos específicos para dirimi-la.
Sendo a questão solucionada por prova pré-constituída ou sendo a matéria
exclusivamente de direito, a perícia se apresenta desnecessária,
indeferindo-se a sua produção.
A perícia não deve servir para substituir ou complementar o ônus
probatório da parte, inclusive, nos termos da Súmula CARF no 163, o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
COMPROVADO. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a origem e a liquidez
dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados em GFIP, com o consequente lançamento de
ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas, as quais estavam
confessados na GFIP.
É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório vindicado.
MULTA DE MORA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR COMPENSAÇÃO
INDEVIDA EM GFIP. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de mora,
limitada em 20%, decorrente do lançamento de ofício nos casos de valores
compensados indevidamente em GFIP, a teor do art. 89, §9o, da Lei no
8.212, incluído pela Lei no 11.941, combinado com o art. 35 da Lei no 8.212,
com redação da Lei no 11.941, e art. 61, caput e §2o, da Lei no 9.430.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
3
A inserção em GFIP de direito creditório autodeclarado como crédito
líquido e certo, sem que guarde qualquer lógica justificável, tratando-se de
crédito completamente inexistente e não razoável, inescusável, caracteriza
a falsidade da declaração GFIP e, consequentemente, a incorrência na
imputação da multa isolada do §10 do art. 89 da Lei no 8.212.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto quanto ao pedido de efeito confiscatório da multa de mora por
compensação indevida e da multa isolada por compensação em GFIP com falsidade, rejeitar a
preliminar e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 275/302), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 244/267),
consubstanciada no Acórdão no 14-62.907 - 12a Turma da DRJ/RPO, de 27/09/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/01/2013
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
4
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATRAVÉS DE GFIP.
HIPÓTESES LEGAIS.
Em face das disposições da Lei 8.212/1991, admite-se a compensação, no âmbito
das contribuições previdenciárias, nos casos de pagamento ou recolhimento
indevido ou a maior ou de apuração de créditos em razão de retenções sobre
notas fiscais/faturas relativas a serviços realizados com cessão de mão-de-obra ou
empreitada. Entretanto, mesmo nessas hipóteses, a compensação deve se dar nos
termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou
seja, através de GFIP, de acordo com as respectivas regras pertinentes.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAIS. INCOMPETÊNCIA LEGAL
PARA REVISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Tendo sido atendidos pelo lançamento fiscal os limites e parâmetros legais
pertinentes, não há o que considerar, no âmbito do processo administrativo fiscal,
quanto às alegações de inobservância de princípios administrativos e
constitucionais (tais como razoabilidade ou vedação ao confisco) em relação ao
montante da multa aplicada.
PRODUÇÃO DE PROVAS. REGRAS ESPECÍFICAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto 70.235/1972, estando a sua realização condicionada a
requisitos legais específicos, a serem devidamente cumpridos pelo Contribuinte,
sob pena de indeferimento de plano.
PERÍCIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
A realização de perícia, além do cumprimento dos requisitos legais pertinentes
(Decreto no 70.235/1972), exige a demonstração da efetiva existência de questão
que demande conhecimentos específicos para dirimi-la.
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRAS
ESPECÍFICAS.
A intimação do Contribuinte, quanto aos atos relativos ao processo administrativo
fiscal, deve se dar nos termos e condições do Decreto no 70.235/1972.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES E
REQUISITOS LEGAIS.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário dá-se, independentemente de
outras formalidades, nas hipóteses previstas no artigo 151 do CTN, não
dependendo, pois, de prévia e expressa declaração da Autoridade Administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (DEBCADs
51.079.330-4 e 51.079.331-2) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 18/26)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 08/10/2015 (e-fl. 143), foi
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
5
bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com
breves adaptações quando necessárias:
Lançamentos fiscais. Objeto e fundamentos.

Na ação fiscal da qual resultou o presente processo (identificado pelo
“COMPROT”) foram realizados os seguintes e respectivos lançamentos
fiscais/autos de infrações (identificados pelo “DEBCAD”), com os correspondentes
objetos:

O lançamento fiscal DEBCAD 51.048.119-1 compõe o processo COMPROT
15586.720261/2015-78, sendo a multa isolada por glosa de compensação do
Processo no 13770.720619/2015-50, com decisão terminativa contrária ao
contribuinte (Acórdão DRJ no 14-60.445), após recurso voluntário no qual se pediu
a desistência por parcelamento da multa isolada.

O lançamento fiscal DEBCAD 51.048.118-3, em verdade (retificando o
quadro acima apresentado pela DRJ nestes autos), compõe o processo COMPROT
13770.720619/2015-50 cujo acórdão da DRJ (no 108-026.296, de 21/07/2022) foi
proferido, por unanimidade, pela improcedência da impugnação, mantendo a
integralidade da glosa de compensação.
[O referido Processo no 13770.720619/2015-50 é julgado conjuntamente com
estes autos no CARF]
Lançamentos fiscais. Razões e fundamentos.

A Fiscalização informa, em Relatório Fiscal (fls. 18/26), que as glosas
realizadas correspondem às diferenças de valores, entre aqueles declarados em
GFIP e aqueles apurados com base nos respectivos recolhimentos de retenções.
Informa, também, que o Contribuinte não apresentou (em relação à sua Filial
CNPJ 0002-12 – Bento de Freitas), as respectivas cópias das notas fiscais/faturas,
das quais deveriam constar as correspondentes retenções, não obstante
intimação (fls. 90/91) e reiterações (fls. 92/93, 94/95 e 96/97).

As diferenças apuradas encontram-se demonstradas nas planilhas
correspondentes aos Anexos 1 (fl. 27) e 2 (fl. 28) e foram assim relatadas pela
Fiscalização:
1.2.2. Dessa maneira, fez-se necessário elaborar um comparativo
entre os valores consignados nas GFIP no campo “Valor
compensado/abatido” da “RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL/FATURA”,
com os valores recolhidos em Guia da Previdência Social – GPS,
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
6
Código de Pagamento 2631 (Contribuição Retida sobre a NF/ Fatura
da Empresa Prestadora de Serviço – CNPJ).
1.2.3. Tal demonstrativo integra o “Anexo 1 - Quadro Comparativo
Retenções X Recolhimentos”, em anexo.
1.2.4. A diferença aferida, constante da coluna DIFERENÇA do citado
Anexo 1 refere-se a GLOSA DE COMPENSAÇÃO lançada no Auto de
Infração Debcad no 51.079.330-4 , integrante do presente Processo .
(...).
2.2.1. No caso específico da filial Teixeira de Freitas (CNPJ ..../0002-
12), conforme já exposto acima, a empresa não apresentou as Notas
Fiscais de Serviços e nem a planilha, solicitadas no TIF no 2, não
comprovando desta forma a origem dos valores compensados nas
GFIP. Desta forma, os valores lançados como glosa pela fiscalização
foi obtido por Arbitramento, tendo sido detalhado nos itens 1.2.2 a
1.2.4 deste relatório fiscal.

O cálculo da multa isolada está demonstrado na planilha denominada
“Anexo 3” (fl. 29) e sua incidência foi assim fundamentada pela Fiscalização:
6. Declarando na GFIP créditos que não possui, o contribuinte tentou
reduzir o montante da contribuição devida, numa clara intenção de
evitar, ou no mínimo postergar seu pagamento.
6.1. Conforme já explanado acima, o contribuinte não apresentou as
NFS do estabelecimento 0002-12, apesar de insistentemente
intimado. Esta Auditoria, ainda, acatou as informações prestadas em
GFIP (Campo Retenção = “Valor assim Compensado/Abatido”) cujos
valores foram objeto de recolhimento (GPS código de pagamento
2631).
(...).
7.2. Declarando na GFIP créditos que não possui, efetuando
compensações a título de valores retidos não comprovados, o
contribuinte tentou reduzir o montante da contribuição devida, numa
clara intenção de evitar ou, no mínimo, postergar seu pagamento.
Essa prática, forma o elemento subjetivo da conduta dolosa e se
encaixa perfeitamente na descrição de fraude prevista no art. 72 da
Lei no 4.502/64.
7.3. Dessa maneira, firmada a convicção de que o contribuinte agiu
livre, consciente e dolosamente, foi aplicada a multa isolada prevista
no art. 89, §10, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
11.941/2009, integrante do Al no 51.079.331-2.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 146/155), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
7
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:
Impugnação. Razões e fundamentos.

O Contribuinte apresentou tempestivamente suas Impugnações (fls.
146/155 – relativa ao lançamento DEBCAD 51.079.330-4 e fls. 177/197 – relativa
ao lançamento DEBCAD 51.079.331-2), com as quais:
I – Impugnação ao lançamento DEBCAD 51.079.330-4
1. Protesta pela tempestividade da Impugnação.
2. Defende que as compensações – decorrentes de retenções realizadas em notas
fiscais/faturas de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra que realizou –
deram-se de forma regular, o que poderia ser comprovado por “nova perícia
sobre as notas em anexo”, concluindo, a respeito:
Com base no exposto, restará demonstrada, além da legalidade das
compensações realizadas, a certeza e a liquidez do montante
compensado, com efeitos sobre a anulação do auto de infração, lei
como segue.
3. Propõe que possa ter ocorrido apuração “de forma equivocada pelo fiscal” ou a
“existência de um ato falho da contabilidade”. Menciona o montante médio de
retenções mensais sofridas pelo Contribuinte e argumenta que, considerando as
variações dos valores mensais lançados e a circunstância de que o Contribuinte
teria também realizado “compensações de valores de contribuições
previdenciárias a maior, recolhidas sobre verbas de natureza indenizatória ou em
que não existia a contraprestação de serviço”, compensações estas que também
foram objeto de lançamentos fiscais (lançamentos DEBCAD 51.048.118-3 e
DEBCAD 51.048.119-1).
4. Nessas circunstâncias, requer a realização de perícia, para responder aos
seguintes quesitos:
Portanto, e por ter sido o mesmo fiscal o responsável por analisar
período tão extenso, comportando operações demasiadamente
complexas, tem-se que mister a realização de nova perícia, com o fito
de responder aos seguintes quesitos:
1 – Houve, por parte da empresa impugnante, compensação a maior
de valores no período 06/2010 a 06/2012, de contribuições
previdenciárias decorrentes de retenções realizadas em notas fiscais
de serviços prestados?
2 – Em caso positivo, qual o correto valor compensado a maior?
3 – Os parâmetros de cálculo, tanto do valor atualizado, quanto da
multa e dos juros, estão do acordo com a legislação?
4 – As alíquotas aplicadas encontram-se corretas?
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
8
5. Quanto à incidência da multa isolada, argumenta, pelas razões que apresenta,
que:

O
percentual
aplicado
constituiria
infração
aos
princípios
constitucionais da “vedação ao confisco tributário”, da “garantia
constitucional ao direito de propriedade” da “isonomia tributária”, da
“moralidade da administração pública federal”, da “capacidade
contributiva” e da “estrita legalidade”.

O percentual aplicado não se “coadunaria” com a jurisprudência do
STF.

Deveria, assim, ser “adotado patamar condizente com a realidade
dos fatos”.
6. Formula seus pedidos:

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em face do que
dispõe o artigo 151, inciso III, do CTN.

Concessão de prazo adicional de trinta dias, “para a juntada de toda
a documentação de Notas Fiscais, relativas ao período, eis que as vias
originais encontram-se na posse do fiscal”.

Reitera pedido de perícia, “com o fito de auditar, novamente, as
Notas Fiscais em anexo, comprovando-se ao final, a equidade entre
os valores retidos em Nota Fiscal e os valores compensados”.

Declaração de nulidade dos lançamentos fiscais, “em decorrência da
inexistência de compensação a maior, nos termos da perícia
requerida”.

A ratificação da legalidade “da compensação procedida derivada de
créditos declarados existentes e comprovados”.

Declaração do reconhecimento do “DIREITO da RECORRENTE de
reaver os valores indevidamente retidos (créditos) sob forma de
COMPENSAÇÃO” e da “REGULARIDADE da COMPENSAÇÃO efetuada,
à luz das normas que regem a matéria”.

Alternativamente, “reduzir o patamar fixado na multa”.

A intimação do Contribuinte na pessoa de seu procurador, no
endereço deste.
II – Impugnação ao lançamento DEBCAD 51.079.331-2
1. Protesta pela tempestividade da Impugnação.
2. Quanto à possibilidade de aplicação da multa isolada, ressalva:
Nesse viés, a vertente impugnação se presta ao ato
administrativo referente à multa isolada, lavrado à margem da
Constituição Federal e da legislação atinente, conforme ficará
amplamente explanado no presente recurso.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
9
Até mesmo porque, no que diz respeito à multa isolada (§ 10,
art. 89, Lei no 8.212/91), o Conselho de Recursos Fiscais – CARF
já se posicionou no sentido de que a referida sanção somente
será aplicada nos casos em que restar configurada a falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Por assim ser, tal como será demonstrado nos tópicos que
seguem, a autoridade fiscal não obteve sucesso em adimplir
para com o seu ônus, sendo esse o de provar que restou
configurada a hipótese de falsidade da declaração, por meio da
descrição de seus elementos objetivo c subjetivo, descrição essa
que não pode ser suprida pela presunção de veracidade do ato
administrativo.
Até mesmo porque, a bem da verdade, a fiscalização não
logrou êxito em comprovar a falsidade da declaração, nem o
intuito de fraudar, razão pela qual deve ser declarada a
improcedência da multa isolada aplicada.
3. Repete os argumentos relativos à possibilidade ter ocorrido apuração “de
forma equivocada pelo fiscal” ou a “existência de um ato falho da contabilidade”,
mencionando o montante médio de retenções mensais sofridas pelo Contribuinte
como evidência da possibilidade da ocorrência de “equívoco” no lançamento
fiscal.
4. Aduz que, em face da “ausência de compensação indevida” (lançamento
DEBCAD 51.079.330-4), a multa isolada, que decorre daquele, não seria cabível,
ou ocorreria “a nulidade deste per si, por restar ausente o elemento subjetivo
autorizativo da imposição da multa isolada”.
5. Além do mais, continua, “tem-se que o valor arbitrado a título de multa isolada
demonstra-se desarrazoado, possuído, de forma nítida, caráter confiscatório, com
reflexos sobre o devido processo legal material e o direito à propriedade da
impugnante”.
6. Nega que o Contribuinte tenha procedido dolosamente, ao realizar as
compensações, requisito legal este de incidência da multa – o dolo – não
demonstrado pela Fiscalização.
7. Faz referência à Lei no 8.212/1991, para extrair à seguinte conclusão:
Nesse ponto, há de ser destacado que a Lei no 8.212/91 não
definiu o que seria falsidade de declaração, no entanto, parece
razoável admitir que seja aquela realizada sem lastro
documental para as informações nela inseridas. Ou seja, não
seria nem configurada, nem presumível, pela mera falta de
apresentação
de
documentos,
mas
sim
pela
efetiva
comprovação, por meio dos meios disponíveis, de que o sujeito
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
10
passivo
inseriu
informação
diversa
da
real
para
reduzir/afastar/retardar o recolhimento do tributo.
De mais a mais, a constatação de que houve a inserção de
informação diversa da realidade somente configurará a
falsidade de declaração quando restar comprovado o dolo
específico, elemento subjetivo do tipo, sendo esse o ânimo de
reduzir/afastar/retardar o recolhimento do tributo.
(...).
No caso em espécie, as compensações realizadas foram
devidas, em razão da existência de créditos em favor do
impugnante.
Ao mais, quanto à falsidade da declaração afirma-se que a
mesma não restou comprovada, como exigido pela Lei. A
autoridade fiscal não logrou êxito em demonstrar, através dos
meios disponíveis, que o impugnante inseriu nas GFIPs
informações diversas da realidade fática, e ainda, que o teria
feito de maneira intencional, com o fito de
reduzir/afastar/retardar o recolhimento dos tributos.
Por assim ser, a autoridade fiscal não obteve sucesso em
adimplir para com o seu ônus, sendo esse o de provar que
restou configurada a hipótese de falsidade da declaração, por
meio da descrição de seus elementos objetivo c subjetivo,
descrição essa que não pode ser suprida pela presunção de
veracidade do ato administrativo.
Por bem da verdade, a fiscalização não logrou êxito em
comprovar a falsidade da declaração, nem o intuito de fraudar,
razão pela qual deve ser declarada a improcedência da multa
isolada aplicada.
8. Transcreve decisões do CARF que abonariam sua tese, quanto aos requisitos
legais de validade da aplicação da multa isolada.
9. Reitera argumentação de que o percentual aplicado seria incompatível com os
princípios constitucionais da “vedação ao confisco tributário”, da “garantia
constitucional ao direito de propriedade” da “isonomia tributária”, da
“moralidade da administração pública federal”, da “capacidade contributiva” e da
“estrita legalidade”.
10. Ressalva que promoveu a entrega das GFIP e, por isso:
O impugnante cumpriu com a obrigatoriedade da entrega de
suas GFIPs – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, conforme
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
11
disposições estabelecidas nas Leis 8.036/90, 8.212/91,
8.213/91 e legislação posteriores.
Tais
informações
prestadas
em
GFIP's
demonstram,
inequivocamente, a realidade dos recolhimentos de FGTS e das
contribuições realizadas pela impugnante em relações às suas
obrigações e empregados perante o Ministério da Fazenda,
sendo corretamente aplicados os conceitos de base de
cálculo/alíquotas.
In casu, se vislumbra a transparência, pontualidade e a
formalização das informações prestadas pelo impugnante em
sua GFIP's, sendo inconfundível sua prática de apresentação de
informações e documentos perante a Impugnada, principalmente no tange às compensações realizadas
provenientes de créditos de ação judicial.
Portanto, inexistente qualquer suporte fático e legal para que
se mantenha as alegações em destaque.
11. Acrescenta, quanto ao elemento subjetivo da prática de compensações em
GFIP, na forma empreendida:
Conforme já esclarecido acima, resta consignado que os
valores lançados pelo impugnante nas suas GFIPs refletem a
apurações de recolhimentos devidos que sobrevieram de
créditos declarados existentes e comprovados, decorrentes de
retenções mensais realizadas por empresas contratantes sobre
as Notas Fiscais da impugnante. No mais, denota-se que a
impugnante comprova a sua INDUBITÁVEL BOA-FÉ, submetendo todas as informações, procedimentos e
documentos ao crivo do Judiciário e do próprio Fisco, o que se
materializou nos autos do Mandado de Segurança nesta
mencionado.
12. Assim, não há, em absoluto, que se falar em má-fé ou em indícios de falsidade,
devendo ser afastada não só a absurda, desproporcional, desarrazoada e
confiscatória (CF, art. 150, inciso IV) multa isolada de 150%, julgando-se o AI
referente a esta penalidade TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
13. Formula seus pedidos:

Seja declarada nula ou, alternativamente, seja reduzido o patamar da
multa aplicada.

A intimação do Contribuinte na pessoa de seu procurador, no
endereço deste.

As Impugnações encontram-se acompanhadas por documentos societários
diversos, procurações e cópias de julgados do CARF (fls. 156/174 e fls. 198/219).
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
12

O Contribuinte foi, na sequência, intimado para regular a representação,
em relação a um dos lançamentos fiscais realizados (fls. 224/226).

Não tendo cumprido a intimação, foi realizada a separação de parte de
lançamento fiscal, para prosseguimento em separado (fl. 229).

O
Contribuinte,
finalmente,
em
25/01/2016,
apresentou
novas
manifestações (fls. 231 e 236), acompanhada de cópias de procuração (fls.
232/233 e 237/238), com a qual requer:

A juntada de procuração.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário que havia sido
apartado.

A intimação do Contribuinte na pessoa de seu procurador, no endereço
deste.

Foi, então, promovido cancelamento da transferência do crédito tributário
para processo específico de cobrança (fls. 240/241).

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal, bem como para proceder com a homologação da compensação.
Requer a suspensão da exigibilidade e, por eventualidade, a redução da multa de
mora e da multa isolada, além de intimações pessoais no nome do patrono.
Diz apresentar trabalho técnico de aferição do alegado direito creditório, porém ele
não é juntado aos autos. O laudo pericial particular encomendado seria apto a demonstrar a
licitude dos créditos utilizados.
Requer a realização de nova perícia.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
13

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 08/11/2016, e-fl. 272, protocolo
recursal em 08/12/2016, e-fl. 274), mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade,
sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do
direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
- Pretensão de discutir inconstitucionalidade: Multa de mora confiscatória
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade da multa de
mora (limitada em 20%) e da multa isolada por compensação com falsidade (fixada em 150%) sob
viés de efeito confiscatório e baseando-se, também, em diversos princípios.
Ocorre que, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
14
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei. O controle de legalidade efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
parâmetro com a legislação vigente, observa se o ato administrativo de lançamento atendeu seus
requisitos de validade, se o ato observou corretamente os elementos da competência, da
finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de fato e de direito) que lhe dão suporte e a
consistência de seu objeto, sempre em dialética com as alegações postas em recurso, observando-
se a matéria devolvida para a apreciação na instância revisional, não havendo permissão para
declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de recorrer
e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei,
pontuo que o efeito desta declaração se estende sobre a discussão envolvendo: (i) pretensão de
reconhecimento de efeitos confiscatórios e inconstitucionais da multa de mora por compensação
indevida e da multa isolada por compensação em GFIP com falsidade.
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer pretensão de efeito confiscatório da multa de mora por compensação indevida e da
multa isolada por compensação em GFIP com falsidade.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O recorrente pretende em pedido expresso e consignado em recurso voluntário a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado.
Pois bem. Entendo que não há o que ser deferido em contencioso administrativo
fiscal pelo CARF em relação ao assunto, pelo que é caso de rejeição preliminar. Explico.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria interposição
do recurso voluntário, de forma automática, por força do inciso III do art. 151 do CTN, sendo o
cadastramento da suspensão e o requerimento de sua adequada anotação efetivado e dirigido,
quando necessário, para a unidade de atendimento do domicílio fiscal do contribuinte, não
competindo ao CARF decidir sobre a temática em preliminar de recurso voluntário ou em caráter
liminar.
O rito do Decreto-Lei no 70.235, que rege o processo administrativo fiscal, não
prevê fase de concessão de antecipação de tutela ou de concessão de liminar para evitar risco de
dano.
Não compete ao CARF, tampouco competia ao colegiado de primeira instância,
reconhecer suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
15
Sendo assim, não compete ao CARF deferir suspensão de exigibilidade, conquanto
reconheça, em obiter dictum, que há o direito à suspensão da exigibilidade, até de forma
automática, porém deve ser implementado e discutido junto à autoridade administrativa na
origem, caso, por eventualidade, não tenha sido suspenso automaticamente quando da
apresentação do recurso voluntário e os efeitos da suspensão devem ocorrer até o trânsito em
julgado administrativo.
Sendo assim, não há o que se deferir pelo CARF, sendo caso de rejeitar a proposição
da temática como preliminar.
- Pedido de intimação pessoal do advogado do contribuinte
O recorrente pretende em pedido expresso e consignado em recurso voluntário que
as intimações ocorram de forma pessoal ao advogado do contribuinte.
Pois bem. No âmbito do processo administrativo fiscal não há que se falar em
intimação do resultado do julgamento ao advogado do contribuinte, uma vez que a lide tributária
administrativa segue as premissas do sigilo fiscal.
É entendimento sumulado ser incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. Intelecção da vinculante Súmula CARF no 110.
Sendo assim, não há o que se deferir pelo CARF, sendo caso de rejeitar a proposição
da temática como preliminar.
- Pedido de realização de perícia
O recorrente requereu a realização de nova perícia. Diz que o valor a maior
supostamente compensado, a saber, R$ 54.474,77, pode, na eventualidade, ter sido apurado de
forma equivocada pela auditoria fiscal. Pondera que o volume mensal de retenção que suporta
pela prestação de serviços que executa mediante cessão de mão de obra dá verossimilhança ao
direito creditório que foi declarado em GFIP e utilizado como crédito para proceder com a
compensação. Apresenta quesitos e indica assistente técnico. Sustenta que o fiscal examinou
períodos longos e grandes volumes de dados, podendo ter incorrido em erros.
Muito bem. O caso dos autos está bem instruído, com documentação de suporte
que lastreia o lançamento e foi oportunizado na impugnação que o contribuinte produzisse
provas, a despeito de não ter apresentado nada de substancial em termos de contrapor a
documentação juntada pela fiscalização. A rigor, o contribuinte, por ocasião da impugnação, teve
oportunidade de juntar todos os documentos necessários para sua defesa e, adicionalmente, em
recurso voluntário, diz apresentar parecer técnico, mas não o faz. Trata-se de questão meritória
acerca do direito creditório em si mesmo.
Neste sentido, a perícia deve ser indeferida, pois a sua realização, por meio de
diligência, além do cumprimento dos requisitos legais pertinentes (Decreto no 70.235/1972), exige
a demonstração da efetiva existência de questão que demande conhecimentos específicos para
dirimi-la, o que não é o caso no momento.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
16
Veja-se. Sendo a questão solucionada por prova pré-constituída ou sendo a matéria
exclusivamente de direito, a perícia se apresenta desnecessária, indeferindo-se a sua produção.
Fato é que, diante das provas produzidas, quando não seja necessário aclaramentos acerca delas,
deve o julgador decidir o mérito, a partir dos elementos colacionados aos autos, firmando no seu
discurso decisório o standard probatório mínimo que exige como necessário para a compreensão
do atendimento, ou não, da suficiência probatória do fato.
Lado outro, a perícia não deve servir para substituir ou complementar o ônus
probatório da parte, inclusive, nos termos da Súmula CARF no 163, “[o] indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
Sendo assim, rejeito o pedido de realização de perícia.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa à glosa de
compensação em GFIP por entender a fiscalização inexistir parte significativa do direito creditório
declarado, sendo a parcela glosada decorrente de retenções de 11% por prestação de serviços em
situação de cessão de mão de obra. Além da glosa, houve a efetivação de lançamento de ofício,
tendo havido a imputação de multa de mora por compensação indevida e a imputação de multa
isolada por compensação com falsidade declarando direito creditório que seria sabidamente
inexistente.
O contribuinte se insurge contra a glosa de compensação e o lançamento,
pretendendo o reconhecimento da regularidade da compensação. Caso vencido, requer a redução
da multa de mora e da multa isolada. Sustenta que seu direito creditório é legítimo e correto.
À análise.
Dividirei a abordagem em capítulos, conforme segue.
- Glosa de compensação
As glosas de compensação em GFIPs se processaram por ausência de certeza e de
liquidez nos aduzidos direitos creditórios que seriam decorrentes de retenções de 11% por
prestação de serviços em situação de cessão de mão de obra.
A Fiscalização, em Relatório Fiscal (e-fls. 18/26), informa que não existe
comprovação efetiva da Retenção em Notas Fiscais nos valores que a empresa registra em GFIP.
Explica-se que no Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) foram solicitados
do contribuinte informações sobre as compensações efetuadas no período 01/2012 a 12/2012. No
Termo de Intimação Fiscal – TIF no 1 (TIF no 1) foram ratificadas as solicitações de documentos
feitas com relação às compensações efetuadas mencionadas no TIPF, comunicando ao
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
17
contribuinte que a auditoria fiscal seria estendida fazendo incluir também o período 06/2010 a
12/2011.
É esclarecido que o contribuinte apresentou as Notas Fiscais de Serviço – NFs
apenas para o estabelecimento matriz, deixando de apresentar para a filial 04.../0002-12 (Teixeira
de Freitas), apesar da intimação fiscal.
No Termo de Intimação Fiscal no 2 foi solicitado da empresa que apresentasse as
Notas Fiscais emitidas no período 06/2010 a 12/2012. Foi solicitado também que se apresentasse,
através de planilha, a relação das Notas Fiscais emitidas no período, inclusive com o destaque da
retenção para plena conferência.
O sujeito passivo, no entanto, não atendeu a intimação do TIF no 2, recepcionado
em 05/06/2015, e tampouco apresentou as Notas Fiscais do estabelecimento filial Teixeira de
Freitas.
Por isso, a fiscalização elaborou, no Anexo 1, um comparativo entre os valores
consignados nas GFIP no campo “Valor compensado / abatido” da “RETENÇÃO SOBRE NOTA
FISCAL / FATURA”, com os valores recolhidos em Guia da Previdência Social – GPS, Código de
Pagamento 2631 (Contribuição Retida sobre a Nota Fiscal / Fatura da Empresa Prestadora de
Serviço – CNPJ).
O Anexo 1 traz, portanto, “Quadro Comparativo Retenções X Recolhimentos”. A
diferença aferida, constante da coluna DIFERENÇA do citado Anexo 1, refere-se a GLOSA DE
COMPENSAÇÃO lançada, que vai ser destacada como Anexo 2.
Observa-se, ainda, no lançamento, que foram glosadas as informações prestadas no
campo “Valor da Retenção” das competências 13/2010 e 13/2011. Isto porque, de acordo com o
Manual da GFIP, o valor da retenção sofrida em dezembro poderá ser informado na competência
13, mas a empresa não apresentou as Notas Fiscais para o estabelecimento filial 0002-12 e, além
disso, considerando o critério adotado, foi apurado glosa de valor informado indevidamente como
RETENÇÃO nas competências 12/2010 e 12/2011, conforme demonstrado no “Anexo 1”.
No Anexo 1 do relatório fiscal a fiscalização tem o cuidado de detalhar a
metodologia, contendo o quadro comparativo Retenções / Recolhimentos Guias Código
Recolhimento 2631, ademais no Anexo 2 é trazido a relação dos valores lançados como Glosa de
Compensação.
Eis o conteúdo do Anexo 1:
Competência
Valor Retenção GFIP
Total Guias 2631
Diferença
jun/10
29.509,36
29.435,54
73,82
ago/10
33.420,00
27.969,06
5.450,94
dez/10
44.621,88
43.631,58
990,30
13/2010
8.991,65
0,00
8.991,65
jan/11
32.860,20
29.576,98
3.283,22
fev/11
33.990,80
28.553,98
5.436,82
mar/11
35.057,37
32.179,69
2.877,68
mai/11
38.517,54
36.630,18
1.887,36
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
18
jun/11
36.917,24
35.029,87
1.887,37
jul/11
44.821,69
42.180,97
2.640,72
ago/11
39.044,15
37.086,86
1.957,29
out/11
38.416,14
35.535,40
2.880,74
dez/11
5.260,78
3.970,84
1.289,94
13/2011
7.254,40
0,00
7.254,40
abr/12
8.856,62
6.854,77
2.001,85
mai/12
7.120,79
6.389,18
731,61
jul/12
8.649,54
7.917,93
731,61
set/12
7.379,30
6.647,69
731,61
out/12
7.492,62
6.761,01
731,61
nov/12
6.235,51
4.469,83
1.765,68
dez/12
6.052,08
5.173,53
878,55
No Anexo 2 se destaca, como alhures informado, os valores da coluna “DIFERENÇA”
do Anexo 1, que indica as Glosas de Compensação das alegadas retenções declaradas em GFIP em
relação a filial 0002 (Teixeira de Freitas).
O recorrente sustenta que apresenta trabalho técnico particular de aferição do
alegado direito creditório, porém não é colacionado nos autos. O laudo, que não foi juntado,
provaria a licitude dos créditos utilizados.
Aduz que a fiscalização errou ao glosar os créditos compensados decorrentes de
retenção, haja vista que os serviços foram prestados e os valores efetivamente retidos a maior.
Alega que o perito particular teria chegado a conclusões diferentes da fiscalização.
Diz, ainda, que “no que toca ao valor a maior de resquício, não se sabe, ao certo, se
o mesmo é ou não justificável, ao passo que não houve tempo hábil a analisar o período anterior e
eventual existência de créditos passíveis de compensação com origem em retenções anteriores”.
Explica que atua como pessoa jurídica prestadora de serviços de vigilância e
segurança, realizando, pois, cessão de mão de obra, motivo pelo qual, nos termos do art. 31, Lei
no 8.212, tem o percentual de 11% sobre o valor das notas fiscais que emite retido, pela fonte
tomadora do serviço (contratante) quando do recebimento pelos serviços prestados. Nesse
contexto, alega que, por ser empresa cedente de mão de obra, e tendo por base o §1o do art. 31,
realizou a compensação dos valores retidos à título de INSS (11%).
Sustenta que, tendo havido retenções pretéritas, apenas exerceu o direito à
compensação tributária dessas retenções, nos termos do §1o do art. 31 da Lei no 8.212, deduzindo
somente as parcelas relativas às retenções efetivadas.
Muito bem. Em certa medida, o recorrente alega que há equívoco da fiscalização e
que uma análise dos valores, considerando o montante médio mensal, considerando a própria
filial, aponta para a existência do direito creditório.
Ocorre que, apesar de pretender a regularidade do seu proceder, não apresenta
documentação de suporte comprobatória de seu vindicado crédito.
Aliás, o próprio parecer técnico, que diz colacionar, não veio aos autos.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
19
Ademais, um parecer técnico de tal viés que veio ao processo apenso (no
15586.720406/2015-31), julgado nesta mesma sessão, não atesta a plenitude do direito creditório
da matriz e não se presta a infirmar os valores lançados naqueles autos. Isto porque, contém
argumento não sustentável ao pontuar que, a despeito de compensações a maior, que ensejou a
autuação, na forma das competências anotadas pela fiscalização (Anexo 2, e-fl. 104, daquele
processo), haveria utilização de direito creditório a menor a partir da análise das retenções de
notas fiscais de outras competências, de modo a haver sobras para apropriar nas competências
problemáticas.
Em que pese tal argumento naqueles autos, fato é que nas competências que se diz
que apropriou crédito a menor, não há controvérsia fiscal para elas e o aproveitamento como
pretendido não socorre o contribuinte, vez que o procedimento é de sua responsabilidade e as
alegadas eventuais sobras não estão contextualizadas como objeto de declaração em GFIP.
Fala-se, naquele processo, apenas a título de exemplo, em sobras nas competências
de julho e agosto de 2010, porém as competências não estão incluídas naquele lançamento
conforme Anexo 2 (e-fl. 104, daqueles autos). Se referidas competências têm ainda sobras de
crédito, elas não estão no contexto do direito creditório declarado e compensado que é
controverso naqueles autos. Além disso, não é provado que as eventuais sobras, se existirem, não
tenham sido objeto de outra compensação específica.
Além do mais, pelos normativos sobre compensação de retenção de 11%, o saldo
da retenção remanescente da compensação efetuada na própria competência, a critério da
empresa contratada, que suportou retenções, poderá ser compensado nas competências
subsequentes, desde que prestada essa informação em GFIP. Se não há a informação específica
em GFIP, inexiste apropriação da referida competência e o aproveitamento pode ser para
competências subsequentes e não para ajustes amplos, que, inclusive, poderia criar contexto de
aproveitamento em competências passadas anteriores. Há que se ter por premissa que o valor de
eventual saldo remanescente para ser compensado ou restituído é o valor da retenção declarado
na GFIP pelo sujeito passivo, em observância à legislação de regência.
O racional serve para outras competências em igual sentido e serve a estes autos e
o aduzido parecer técnico do presente caderno processual, em relação a filial, sequer foi
colacionado.
Logo, inexiste prova a socorrer o contribuinte. A empresa contribuinte sequer junta
as notas fiscais de serviço da filial, a despeito de diversas vezes solicitadas na fiscalização.
Em realidade, o que se observa é o contexto de inexistência do direito creditório na
forma apontada pela fiscalização. O contribuinte sequer consegue infirmar os Anexos do relatório
fiscal para pretender readequá-los.
Veja-se que a fiscalização ao iniciar a auditoria, emitiu, em 19/02/2015, o Termo de
Início de Procedimento Fiscal (e-fls. 90/91), na qual fez constar, dentre suas requisições:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
20
a - Se a compensação se dá com base em decisão judicial ou não. Em caso
positivo, apresentar cópia da mesma.
b - Planilhas detalhadas dos valores compensados. As demonstrações deverão
conter:
- Valores Originários do Suposto Indébito;
- Critérios de Atualização;
- Valores de correção de juros e valores finais atualizados e as competências que
constituem objeto da respectiva compensação.
Na sequência, foram emitidos os Termos de Intimação 1, 2 e 3 (e-fls. 92/93, 94/95 e
96/97), que, sucessivamente, trataram da mesma questão:
- Termo de Intimação 1 (emitido em 20/03/2015):
4 - Com relação às compensações efetuadas pela empresa em 2010, 2011 e 2012,
a empresa deverá informar e apresentar:
a - Planilhas detalhadas dos valores compensados. As demonstrações deverão
conter:
- Valores originários do suposto indébito;
- Critérios de Atualização;
- Valores de correção de juros e valores finais atualizados e as competências que
constituem objeto da respectiva compensação:
b - Em síntese, a empresa deverá demonstrar como chegou aos valores finais
compensados.
- Termo de Intimação 2 (emitido em 03/06/2015):
- A apresentação das Notas Fiscais emitidas no período 06/2010 a 12/2012;
- A relação, através de planilha, das Notas Fiscais emitidas no período acima
citado. A relação deverá conter:
a - No da Nota Fiscal;
b - Data de emissão;
c - Tomador de serviço;
d - Destaque da retenção.
- Termo de Intimação 3 (emitido em 17/06/2015):
Solicitamos do Contribuinte:
- A apresentação das Notas Fiscais emitidas no período 06/2010 a 12/2012;
- A relação, através de planilha, das Notas Fiscais emitidas no período acima
citado. A relação deverá conter:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
21
a - No da Nota Fiscal;
b - Data de emissão;
c - Tomador de Serviço - Nome e CNPJ;
d - Destaque da retenção.
A não apresentação/atendimento dos documentos / esclarecimentos solicitados
autoriza glosa integral das diferenças encontradas entre os valores informados
como Retenção e os valores encontrados como recolhidos nas Guias de
Recolhimentos com código de pagamento 2631. Não existe compatibilidade entre
os valores informados pela empresa em GFIP como Retenção e as Guias 2631
recolhidas pelos tomadores de serviço da empresa. Não existe compatibilidade em
nenhuma competência. Somente a apresentação das Notas Fiscais fará prova.
Do contexto, é possível constatar que o contribuinte teve várias oportunidades para
demonstrar documentalmente os montantes das retenções a que teria sido submetido pelos seus
respectivos tomadores de serviços. O contribuinte poderia demonstrar que notas fiscais com
retenção não teriam sido incluídas pela fiscalização no cômputo do direito creditório e quais
valores glosados não corresponderiam à ausência de direito a crédito, porém, isso não é realizado.
É, pois, insofismável que a fiscalização demonstrou documentalmente que
empreendeu as diligências necessárias para verificar a exatidão dos valores compensados (com
intimação e reintimações formais e específicas para que o contribuinte apresentasse os
documentos fiscais e correspondentes demonstrativos) e demonstrou detalhadamente as
diferenças apuradas e a razão da glosa. Conquanto, o contribuinte não consegue infirmá-las.
A inexorável conclusão que se impõe é a de que o sujeito passivo realizou
compensações em GFIP (reduziu os respectivos montantes mensais das contribuições
previdenciárias declaradas como devidas) sem que tenha apresentado a devida e necessária
comprovação da procedência de seu proceder, declarou direito creditório como líquido e certo
sem apresentar a prova dos créditos, no que foi glosado (nas diferenças a maior).
Fato é que o contribuinte se limita a presumir a eventual ocorrência de “equívoco”
da fiscalização, mas não há uma prova contundente de erros. O contribuinte compara a
contribuição média mensal devida com os valores das diferenças apuradas, do que extrai a
conclusão de que os valores considerados seriam razoáveis e que poderiam até mesmo ser
atribuíveis às compensações que teriam fundamento das contribuições incidentes sobre as
“verbas indenizatórias”, porém, tal racional, não se sustenta.
Não se apresenta um único documento fiscal com valores de retenções que afastem
a glosa, não demonstra qualquer inconsistência ou incorreção nos dados e valores considerados
pela fiscalização ao compor os informes fiscais. Não há dúvida de que o sujeito passivo
simplesmente se declarou titular de crédito que não possuía ou que não se esforça em
demonstrar, quando instado formalmente a fazê-lo; por isso, são acertadas as glosas.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
22
De mais a mais, no caso específico da filial Teixeira de Freitas (0002-12), repita-se
que a empresa não apresenta as Notas Fiscais de Serviços e nem a planilha solicitada no TIF no 2,
não comprova a origem dos valores compensados nas GFIP. Destarte, os valores lançados como
glosas foram obtidas por Arbitramento, vez que a empresa não apresenta a documentação fiscal
requisitada tantas vezes. O arbitramento dos valores, lançados a título de Glosas de
Compensações, que compõem o Auto de Infração, tem por base a negativa em apresentar os
elementos solicitados pela fiscalização e que incluía as Notas Fiscais de serviço com retenções.
Para a apuração dos valores que compõem os lançamentos do Crédito Tributário
utilizou-se o cotejamento dos Valores Lançados em GFIP com as GPS – Código de Pagamento
2631. A fiscalização acatou as informações prestadas em GFIP (Campo Retenção = “Valor
Compensado / Abatido”) cujos valores foram objeto de recolhimento (GPS no código de
pagamento 2631).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa de mora
O contribuinte questiona a multa de mora e requer, ao menos, a redução.
Ocorre que, conforme admissibilidade, o afastamento por princípios ou efeito
confiscatório não é tema conhecido no contencioso administrativo fiscal, pois prevalece o
princípio da constitucionalidade das leis.
Dito isto, a aplicação da multa de mora (limitado em 20%) ao caso em espécie
decorre de plena aplicação da legislação tributária-previdenciário, pelo que não há reparos no
lançamento, a teor do art. 89, §9o, da Lei no 8.212, incluído pela Lei no 11.941, combinado com o
art. 35 da Lei no 8.212, com redação da Lei no 11.941, combinado com o art. 61, caput e §2o, da Lei
no 9.430.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa isolada por compensação com falsidade na declaração dos créditos em
GFIP (Lei no 8.212, art. 89, §10)
O contribuinte questiona, ainda, a multa isolada e requer, ao menos, a redução.
Sustenta que não há o dolo específico para aplicar a multa isolada. Diz que não
houve intenção de sonegar e que foram entregues as GFIPs de forma regular. Pondera ter se
pautado conforme os preceitos da boa-fé e moralidade.
Muito bem. Consta como incontroverso que o contribuinte utilizou créditos
sequenciados, em vários anos-calendário, declarados a maior de forma totalmente injustificada,
não sendo capaz de infirmar os Anexos do relatório fiscal (e-fls. 27/29), apesar de intimado e
reintimado.
Neste horizonte, a multa isolada é devida por falsidade na compensação, na forma
do §10 do art. 89 da Lei no 8.212, sendo entendido como falsear a GFIP declarar créditos líquidos e
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
23
certos e compensar sem que se tenha efetivos créditos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para dispor. O contribuinte pleiteia créditos que sequer consegue efetivamente
explicar e comprovar, no que se refere as constantes e variadas diferenças. Não se trata de mero
erro, mas de declaração inconsistentemente a maior do que o efetivamente faz jus.
Neste sentido, a inserção em GFIP de direito creditório autodeclarado como
créditos líquidos e certos, sem que guarde qualquer lógica justificável, nas diferenças apontadas
com rotina e constância, tratando-se de crédito completamente inexistente e não razoável,
inescusável, caracteriza a falsidade de declaração GFIP e, consequentemente, a ocorrência da
multa isolada do §10 do art. 89 da Lei no 8.212.
Em específico, vê-se conduta reiterada, sequenciada. Não se trata de mera
presunção, mas constatação pela autoridade fiscal de exercício de compensação indevida com
falsidade, porque contrária à lei, declarando certeza e liquidez sobre créditos sabiamente
inexistentes, motivando, em consequência, a aplicação da multa isolada prevista no §10, do art.
89, da Lei no 8.212/91.
Portanto, há a prova do falsear a declaração GFIP ao declarar possuir créditos
líquidos e certos, sem que se tenha efetivos créditos e não se trate de mero erro ou de questões
interpretativas controversas. No caso dos autos, simplesmente, não há quaisquer controversas
quanto a absoluta inexistência do direito creditório declarado como existente, líquido e certo.
Cuida-se de erro inescusável o qual assinala a falsidade da declaração.
Importante dizer, inclusive, que a multa isolada não foi aplicada por mera não
homologação de GFIP. Deveras, não poderia haver uma imputação objetiva. É preciso demonstrar
um falsear (elemento específico) para aplicar a referida multa isolada. Não basta uma mera não
homologação do crédito, por si só. É necessário o “algo a mais”, mas não necessariamente um
dolo fraudatório ou elementos de sonegação e conluio da Lei no 4.502, de 1964. É preciso
comprovar uma falsidade, um falsear.
No caso da multa isolada do §10 do art. 89 da Lei no 8.212 é necessária a
demonstração da falsidade da declaração e essa “falsidade” não se dá com uma mera divergência
do crédito. É preciso que tenha sido observado um fato suficientemente inescusável que possa
objetivamente indicar a falsidade que sustenta normativamente a multa isolada.
No caso presente, observou-se o relato consistente na declaração de direitos
creditórios sempre em valores a maior, consistentemente, sem que houvesse qualquer respaldo
ou controvérsia. Tratava-se de crédito puramente inexistente. Disso resulta a multa isolada.
No caso, a multa isolada aplicada observou o parâmetro e regra legal, de modo que
não pode ser afastada em contencioso administrativo fiscal sob argumento de ser excessiva ou
confiscatória. É aplicada por força normativa vigente (Lei no 8.212, art. 89, § 10).
Referido dispositivo da multa isolada (Lei no 8.212, art. 89, § 10) foi mencionado,
obiter dictum, como sendo constitucional por Sua Excelência Ministra Rosa Weber, no Tema 736
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
24
(ADI 4905), quando apreciava a inconstitucionalidade §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 (com
redação dada pela Lei no 12.249/2010). Veja-se:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, em sede de mandado de
segurança, afastou a aplicabilidade das multas previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos onde não se caracteriza a
má-fé do contribuinte, aplicando precedente de sua Corte Especial que, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
5007416-62.2012.404.0000,
declarou
a
inconstitucionalidade de referidos dispositivos.
(...)
(...)

Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla um
conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os contribuintes
que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos ilícitos, com o
propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou avaliados a
maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo
destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as
seguintes sanções pecuniárias:
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em relação
às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
Lei 8.212/1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
(...)

Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.

Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a comprovação
da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
25

Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo
abuso de direito dos contribuintes.

Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de
outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou compensação
de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos indevidamente.

Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar Mendes
quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em questão acham-se em
desconformidade com os postulados que informam o princípio da proporcionalidade,
especialmente sob a perspectiva da adequação que deve existir entre o conteúdo dos
atos estatais e as finalidades por eles pretendidas.

É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com o
propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como enfatizado
pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 existe previsão que qualquer conduta abusiva ou enganosa atribuível ao
contribuinte.

Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento pretensão
amparada pela boa-fé do contribuinte.
A inserção em GFIP de direito creditório autodeclarado como crédito líquido e
certo, sem que guarde qualquer lógica justificável, tratando-se de crédito completamente
inexistente e não razoável, inescusável, caracteriza a falsidade da declaração GFIP e,
consequentemente, a incorrência na imputação da multa isolada do §10 do art. 89 da Lei no 8.212.
Por fim, em relação ao pedido de redução da multa isolada por viés de
excessividade, é preciso lembrar, conforme destacado na admissibilidade, que o afastamento de
norma legal por princípios ou efeito confiscatório de multa não é tema conhecido no contencioso
administrativo fiscal, pois prevalece o princípio da constitucionalidade das leis.
Dito isto, a aplicação da multa isolada (de 150%) ao caso em espécie decorre de
plena aplicação da legislação tributária-previdenciário, pelo que não há reparos no lançamento, a
teor do art. 89, §10, da Lei no 8.212.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo o
pedido de efeito confiscatório da multa de mora por compensação indevida e da multa isolada por
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.331 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720406/2015-31
26
compensação em GFIP com falsidade; rejeito a preliminar de deferimento de suspensão da
exigibilidade por ser essa ocorrência automática e competir o cadastramento a unidade de
origem, sendo lá formulados pedidos de anotação da suspensão, não havendo o que ser deferido
pelo órgão julgador; rejeito a preliminar de intimação pessoal do advogado do contribuinte;
indefiro o pedido de diligência para realização de perícia; e, no mérito, quanto a parte conhecida,
nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, exceto quanto ao pedido
de efeito confiscatório da multa de mora por compensação indevida e da multa isolada por
compensação em GFIP com falsidade, rejeito a preliminar e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 330
DF CARF MF
Original